Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-24.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004373-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGER LUZ DE JESUS - CPF: 046.144.211-64 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DE FATURA CONTENDO COBRANÇA INDEVIDA – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Independentemente da inversão ou não do ônus da prova, tratando-se de demanda onde o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito cobrado, compete à parte ré, pela própria sistemática probatória do CPC, provar que o serviço foi contratado ou ao menos utilizado.

É ilegal a negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso e nos princípios da razoabilidade/proporcionalidade. No caso concreto, a verba indenizatória foi reduzida de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00.

A incidência dos juros de mora, em danos morais advindos de responsabilidade extracontratual, deve ser da data da fixação do valor de indenização, uma vez que o devedor não tinha como satisfazer a obrigação pecuniária antes da sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004373-24.2018.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DEAS. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Telefonica brasil s/a – vivo
,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
,
julgou procedentes os pedidos iniciais vindicados por
Roger Luz de Jesus
, e declarou a inexistência do débito protestado pela Apelante, condenando ainda ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Inconformada, a empresa VIVO alega a inexistência de ato ilícito, uma vez que os valores cobrados são devidos, posto que agiu no exercício regular do seu direito em inscrever o Apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta, ainda, que não há comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo consumidor, de modo que a condenação à indenização por dano moral deve ser afastada, ou alternativamente reduzida.

Por fim, assevera que o termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser fixado a partir do arbitramento.

Contrarrazões apresentadas no ID. 61684976.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
Telefônica brasil s/a – vivo
,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
,
julgou procedentes os pedidos iniciais vindicados por
Roger Luz de Jesus
, declarou a inexistência do débito e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Consta do extrato processual que o Apelado ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais
em desfavor da
TELEFONICA BRASIL S/A – VIVO

e alegou desconhecer a dívida no valor de R$ 109,97 (cento e nove reais e noventa e sete centavos), inserida, em 19/06/2016, na base de dados do SPC (ID. 61684489)
.

Em sua defesa, a Apelante assevera que não foi procurada pelo Apelado para verificar a situação, bem como aduziu que faria prova da regularidade do débito, por meio de “telas dos sistemas” da empresa.

Contudo, observa-se que a Apelante somente colacionou
print
do resumo da conta nas razões recursais, rechaçado pelo Apelado em suas contrarrazões.

Na hipótese, a Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório mínimo acerca da regular contratação do plano “Vivo Móvel Smart Controle Plus 200". Pelo contrário,

a empresa Recorrente limitou-se em trazer fotos das telas de sistema interno de computadores em sede de Apelação, as quais não se mostram suficientes para comprovar a origem da dívida, o que torna o débito indevido e enseja sua inexistência.

Ou seja, não há prova capaz de indicar que o Apelado contratou o pacote ofertado no valor mensal de R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Consequentemente, a inscrição do nome do Apelado nos órgãos de proteção ao crédito por dívida não comprovada, impõe o dever da Apelante em indenizar pelos danos extrapatrimoniais, diante da má prestação do serviço.

Para corroborar esse posicionamento, colaciono Enunciado das Turmas Recursais do Paraná, ao dispor que:
“
Erro na
fatura
–
inscrição
–
dano moral
: A
inscrição em órgãos de restrição ao crédito baseada em fatura irregular
,
contendo cobrança de serviços não contratados ou ligações não realizadas
,
acarreta dano moral”
(Enunciado 1.2).

Outrossim, é sabido que a indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática do ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre tais elementos, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

No que tange ao valor da indenização, é cediço que o arbitramento deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes, a fim de procurar alcançar equilíbrio para a justa condenação.

Em outros termos, a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação representada por quantia suficiente para servir de lenitivo ao dano experimentado pela vítima.

Após essas ponderações, verificando as condições financeiras do Autor (cabista), da Empresa de Telefonia (empresa de grande porte no país),
infere-se que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se encontra desarrazoada, devendo ser reduzida ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto à incidência dos juros moratórios e da correção monetária ao dano moral, é assente o entendimento de que, inexistindo relação contratual, os juros devem incidir a partir da fixação dos valor da indenização (STJ, REsp. 903258/RS, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Galloti).
Logo, merece guarida a pretensão recursal neste aspecto.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Apelo interposto pela Empresa
Telefonica brasil s/a – vivo
,
a fim de

reduzir a a indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) e fixar a incidência dos juros de mora a partir da sentença.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020